Tribunal: TJDFT
Processo: 0731527-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731527-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIANA LIMA GIESELER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto ITAÚ UNIBANCO S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual dado prazo ao requerente/agravante para esclarecer a liquidez da obrigação ou para juntada do título revelador de obrigação líquida, certa e exigível, decisão nos seguintes termos: “À parte exequente para, em 15 dias, esclarecer a liquidez da obrigação, pois tal, ao que se deflui, não decorre do contrato executado. Se o caso, aponte a cláusula apta a demonstrá-la ou, alternativamente, junte título que revele obrigação líquida, certa e exigível. Faculto, desde logo, a conversão do feito ao tipo de procedimento compatível, qual seja, ação de cobrança. Em relação à tutela de urgência, essa se submete aos requisitos dos arts. 300 e seguintes do CPC/15. Na petição inicial, o autor não demonstrou, de modo suficiente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a inadimplência, por si só, não é causa suficiente para o deferimento da medida excepcional de arresto cautelar. Indefiro, portanto, a tutela de urgência requestada.” – ID 135098010. Nas razões recursais (ID 39519700), defende a liquidez do título para embasar a execução: “A decisão agravada merece reforma. O mm juiz a quo expôs o entendimento no sentido de que o contrato de empréstimo não constitui título executivo, ante a falta de liquidez. O entendimento não deve prevalecer. Isto porque, conforme amplamente tratado e comprovado na inicial da demanda executiva, tem-se que a execução se funda em título hígido, conforme já reconhecido, em caso análogo, pelo E. TJSP. Ora, conforme se observa dos documentos que instruem a execução, o devedor efetivou a contratação do crédito, mediante uso da SENHA ELETRÔNICA, assim como previsto no contrato de abertura de conta corrente. O instrumento contratual principal, com as condições do empréstimo, está subscrito de próprio punho pelo devedor, nos termos do art. 784, III, do CPC. Por sua vez, o valor e o prazo, foram definidos posteriormente, mediante o uso de senha eletrônica, nos termos do contrato principal. Repita-se. O contrato de abertura de conta corrente foi devidamente assinado e previa a contratação pela via eletrônica do crédito tomado e inadimplido pelo Agravado, o qual, mediante uso de senha eletrônica pessoal e intransferível contratou os prazos e condições, de forma absolutamente espontânea, com todas as condições claramente expostas. Da referida contratação decorre a liquidez do título, com débito tão apurável aritmeticamente que possibilitou a confecção da planilha de cálculos que instrui o pedido executivo. ( ) No mais, tem-se que a assinatura eletrônica ou uso de senha pessoal em ambiente eletrônico, confere segurança à transação pois exige a autenticação com dispositivo de segurança exclusivo (TOKEN) e digitação de senha pessoal (PIN), constituindo, conforme já exposto na origem, meio de prova da manifestação da vontade contratar e, conforme entendimento esposado pelo E. STJ, a assinatura de testemunhas, em verdade, são meramente instrumentais, podendo ser substituídas por outro meio idôneo para aferir a existência e validade do contrato. ( ) É certa a validade do título que embasa a execução. Dessa feita, considerando todo o exposto tem-se que o feito não padece de título exequível, sendo, portanto, de rigor a reforma da decisão a quo, a fim de que seja determinado o prosseguimento da demanda executiva nos termos propostos.” – ID 39519700, pp. 4 a 8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “No caso em tela a atribuição de efeito suspensivo é necessária, isto porque, como narrado, a decisão agravada determina a emenda da petição inicial e, enquanto este Recurso tramita, há risco de extinção da demanda na origem pelo não cumprimento do determinado. ( ) O perigo de dano irreversível aos direitos do Agravante resta satisfatoriamente comprovados, eis que não suspensa a r. decisão, a demanda de origem poderá ser extinta. Portanto, de rigor a atribuição de efeito suspensivo a r. decisão, visando evitar a extinção da ação de execução, que, conforme será demonstrado, merece tramitar sem qualquer reclassificação.” – ID 39519700, pp. 3/4. Requer ao final: “Ante todo o exposto, requer o presente recurso de Agravo seja recebido também no efeito suspensivo, conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Ao cabo da efetiva apreciação do presente recurso lhe for dado provimento, haverá a certeza da distribuição da verdadeira JUSTIÇA!” – ID 39519700, p. 8. Preparo recolhido (ID 39519702). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão pela qual definido não haver liquidez, certeza e exigibilidade de obrigação postulada pelo agravante. Na origem (processo n. 0730757-92.2022.8.07.0001), trata-se de ação de título extrajudicial ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A (requerente/agravante) em desfavor de LUCIANA LIMA GIESELER (requerida/agravada) fundada em contratação de crédito bancário (ID 133924124 dos autos de origem). A Lei 10.931/2004, que regulamenta o mencionado título de crédito, prevê, como requisito essencial de validade, assinatura do emitente (devedor) e, se o caso, dos garantidores da obrigação: “Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. ( ) § 5o A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.” Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de Instrumento contra decisão que não admitiu certificado digital privado em Cédula de Crédito Bancário enquanto forma de reconhecimento da qualidade de título executivo extrajudicial. 2. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a finalidade de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018). 3. Esta corte também já reconheceu que a autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico (Acórdão 1377289, APC 07223096720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.). 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1420486, 07399689220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, ao contrário do que alegado pelo Banco agravante, do extrato do contrato não consta assinatura eletrônica da devedora. Há uma assinatura avulsa em folha em branco, na qual, evidentemente, não há qualquer menção a documento ou a contrato (ID 133924123, p. 6 e 11). Consta ainda Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços Pessoa Física com os dados da requerida (ID 133924123) e Proposta de pacote de serviços (ID 133924123, p. 5), mas nenhum detalha a contratação do empréstimo. Há ainda Demonstrativo de Débito com o valor atualizado da dívida (ID 133924129). O documento que diz respeito ao contrato de financiamento (ID 133924124 dos autos de origem) não contém assinatura eletrônica da requerida/agravada. Assim é que, não demonstrados os necessários requisitos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora